Tribunal: TJDFT
Processo: 0744672-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744672-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEME DE SOUZA LIMA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOEME DE SOUZA LIMA contra a decisão de ID 112732965 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO SAFRA S.A., que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o contrato firmado é abusivo, diante da existência de capitalização diária de juros; que não foi indicada a taxa incidente diariamente; que o contrato deve conter informações claras ao consumidor; que deve ser afastada a mora do devedor. Requer, liminarmente, a revogação da decisão agravada e o recolhimento do mandado de busca e apreensão. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 52579870, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 52826046 e seguintes. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante não submeteu nenhuma das questões apresentadas ao primeiro grau de jurisdição. Por meio do pronunciamento judicial impugnado foi deferido o pedido de busca e apreensão do veículo, sem analisar a abusividade contratual e os supostos juros exorbitantes, que devem ser suscitados, originalmente, na primeira instância. Em acréscimo, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, o conhecimento em segundo grau de matérias, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em elucidativo precedente desta Turma Cível, decidiu-se que “as alegações do agravante quanto ao sistema de escrituração da CCB eletrônica, à capitalização de juros sem previsão contratual, bem como ao esgotamento das diligências de localização do devedor antes do protesto não são suficientes para indeferir a liminar de busca e apreensão (...) Neste momento, não cabe a esta instância analisar abusividade de cláusulas contratuais. A questão deve ser apreciada, inicialmente, na origem.” (Acórdão 1687814, 07395589720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora